Tribunal: TJSP
Processo: 2113197-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DESCABIMENTO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA RESPALDAR OS ARGUMENTOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES QUE RECOMENDA O PRÉVIO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DESCABIMENTO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA RESPALDAR OS ARGUMENTOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES QUE RECOMENDA O PRÉVIO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.